Tribunal: STF
Processo: ARE 1387951
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRODUTOS AGROPECUÁRIOS. BENEFÍCIO DO NÃOESTORNO. COMPENSAÇÃO. ART. 37, §8º DO RICMS/RS. ILEGALIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. CABIMENTO. PRECEDENTES DESTA CORTE.



    - A parte tem direito de se creditar do ICMS resultante da aquisição de produtos agropecuários, ainda que as saídas posteriores sejam isentas ou não tributadas, conforme previsto no art. 20, §6º, da Lei Complementar n.º 87/96 e art. 16, §2º, da Lei Estadual n.º 8.820/89, não prevalecendo, no tocante, a restrição do art. 37, §8º, do RICMS/RS, aprovado pelo Decreto Estadual n.º 37.699/97.



    - O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que não cabe a correção monetária dos créditos escriturais, ante a ausência de previsão legal, salvo se a demora no aproveitamento de tais créditos se der por empecilho da Fazenda Pública.



    - Na hipótese concreta, por força do disposto no art. 37, §8º, do RICMS/RS, a parte apelante foi impelida a se socorrer do Poder Judiciário para ver reconhecido seu direito à compensação de débitos advindos da aquisição de produtos agropecuários, e, nesse contexto, em razão de a demora no aproveitamento de tais créditos decorrer de empecilho da Fazenda Pública, nada mais razoável que os referidos créditos sejam corrigidos monetariamente; do contrário, haveria enriquecimento sem causa do Fisco.



    APELAÇÃO PROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 152; 155, inciso II, § 2º, incisos I, II e XII, alínea 'c' da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    - A hipótese da embagante, conforme restou decidido no acórdão embargado, enquadra-se no disposto no art. 20, 83, 1, da LC 87/97, e não na hipótese prevista no art. 20, 86º, da referida legislação, pois adquire mercadoria com incidência do ICMS; após, realiza a venda para terceiros, com isenção de ICMS; em seguida, os terceiros adquirentes comercializam com consumidor final, com incidência do ICMS. Portanto, considerando que incide o disposto no art. 20, 83º, I, da LC 87/96, tal circunstância afasta a possibilidade de a parte embargante se creditar do ICMS incidente nas operações anteriores.



    - Contudo, a embargante é agraciada com benefício fiscal que lhe garante o direito de compensar os créditos de ICMS oriundos da aquisição de produtos agropecuários, por força do Convênio ICMS n.º 100/97; e arts. 9º, VII, f e 35, XXI, ambos do RICMS/RS. Assim, não fosse o benefício fiscal instituído pelo Estado, os créditos de ICMS derivados das operações de entrada no estabelecimento da embargante, mas com saída isentas, deveriam ser estornados com base no art. 20, 83º, 1, da LC 87/96.



    - Contudo, o art. 37, 88º, do RICMS/RS, condiciona a compensação dos créditos fiscais com débitos fiscais decorrentes de operação de saída ou de importação de mercadoria da mesma espécie da que originou o respectivo não-estorno, ou seja, O Estado, ao mesmo tempo em que concedeu benefício, também restringiu a suautilização.



    - A análise acerca da ilegalidade/inconstitucionalidade do art. 37, 88º, do RICMS, bifurca-se em duas situações: (i) quando incidente o disposto no art. 20, 86º, da LC 87/96, a restrição é considerada ilegal, por impor limitação não prevista na referida lei, de modo que, por limitar o conteúdo e alcance da Lei Kandir, acabada contrariando-a,o que é vedado (art. 99 do CTN); (ii) quando aplicável o art. 20, 83º, 1, da LC 87/96, os créditos de ICMS derivados da operação anterior, relativos à entrada de mercadoria no estabelecimento, não podem ser compensados, salvo na hipótese de existência de benefício fiscal concedido pelo próprio Estado, pois, nessa hipótese, não faz sentido o fisco poder conceder benefício fiscal e não poder restringi-lo para determinadas situações; do contrário, seria tornar benefício condicional incondicional, subvertendo a natureza do próprio benefício fiscal, qual seja, faculdade/discricionariedade e não obrigação.



    - No caso concreto, a embargante enquadra-se na segunda hipótese acima referida, motivo pelo qual a restrição prevista no art. 37, 88º, do RICMS/RS não se revela ilegal, muito menos inconstitucional, na medida em que a compensação pretendida constitui exceção à obrigação de estorno do crédito decorrente da entrada de mercadorias cuja saída é isenta prevista, não decorrendo da Constituição Federal, da Lei Complementar 87/96 ou da Lei Estadual nº 8.820/89, e, por isso, pode ser restringida e limitada pelo instituidor do benefício fiscal.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    Regimental. ICMS. Isenção fiscal. Creditamento do imposto. Não cumulatividade. Prova da efetivação da isenção. Exigências contidas em decreto. Comprovação. Reexame de legislação local e das provas dos autos. Súmulas nºs 279 e 280 do STF. 1. O acórdão recorrido dirimiu a controvérsia com base na legislação local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório constante dos autos. Inadmissível o recurso extraordinário, dado que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta ou reflexa. Incidência, das Súmulas nºs 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental não provido. (AI nº 720.665/MA – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/9/11)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. REMISSÃO. REQUISITOS. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA JURÍDICA DO DECRETO 56.179/2010 DO ESTADO DE SÃO PAULO. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA HARMONIA DE DECRETO EXECUTIVO EM FACE DA LEI QUE LHE DÁ FUNDAMENTO DE VALIDADE. CRISE DE LEGALIDADE. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE nº 1.113.780/SP – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 10/10/19).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.210.720-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 18/9/2019).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI 518.895-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005)



    No mesmo sentido: RE 1.231.979-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 18/12/2019; RE 1.173.779-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 31/5/2019 e RE 832.960-AgR, Rel. Min Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21/5/2019.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente